Tribunal: TJDFT
Processo: 0741165-97.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. ARTIGO 19 DO DECRETO-LEI 3.688/41. PORTE DE ARMA BRANCA. TIPICIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO DO §1o DO ART. 19 DA LCP. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Apelação interposta pelo réu contra a sentença que o condenou pela prática da contravenção penal prevista no art. 19, § 1o, do Decreto-Lei 3.688/41, porte de arma branca, à pena definitiva de 20 dias de prisão simples, em regime inicial aberto.
3. O réu/apelante, em síntese, defende a atipicidade da conduta, ante a ausência de correspondência legal, inexistindo regulamentação da autoridade competente quanto à licença para portar arma branca, nos termos preconizados pelo art. 19, da Lei de contravenções Penais. Aponta a insuficiência probatória para sustentar um decreto condenatório e, por fim, subsidiariamente, requer o afastamento da causa de aumento prevista no §1o do art. 19, uma vez que a condenação por violência contra pessoa se deu há mais de 5 anos, assim, não poderia ser utilizada para tal fim, da mesma forma como não se configura a reincidência.
4. Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 52427086).
5. De início, cumpre destacar que, conforme posicionamento do STJ, o art. 19 da Lei de Contravenções Penais não foi revogado pela Lei 9.437/97 ou, posteriormente, pela Lei 10.826/2003 - que tipificou o crime de porte ilegal de arma de fogo - mas tão somente derrogado, na medida em que ainda vigora em relação à arma branca (HC 255.192/MG e RHC 66.979/MG). Ademais, o elemento normativo do tipo, a saber, "sem licença da autoridade", não se aplica às armas brancas, prescindindo de regulamentação relativa às condições de seu uso, para eventual consumação da aludida contravenção penal.
6. Consigne-se, também, que, não obstante o reconhecimento pelo STF da repercussão geral do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) n. 901623, no qual se questiona a tipicidade da conduta por suposta ausência de regulamentação exigida no artigo 19 da Lei das Contravenções Penais, é certo que a Suprema Corte ainda não se pronunciou sobre o assunto, bem como não determinou a suspensão dos processos que tratam da matéria.
7. Na hipótese, a autoria e materialidade da contravenção penal restaram cabalmente demonstradas, em especial pelo Registro de Atividade Policial n. 049143-2022 - 6oBPM (ID 51814838), assim como pela prova oral produzida em juízo, sob o pálio do contraditório e da ampla defesa.
8. Com efeito, sobressai dos autos que o apelante, na data de 16/03/2022, foi flagrado portando faca no momento de abordagem policial, inclusive, confessando que a utilizava para sua proteção pessoal. A propósito, a jurisprudência dispensa o uso desvirtuado da arma branca para configuração da contravenção em relevo, exigindo mera potencialidade lesiva do porte (contravenção de perigo abstrato), nesse sentido: acórdão 1308859, 07195153820198070003, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 17/12/2020).
9. Registre-se que: “o fato de as testemunhas serem policiais envolvidos na apuração da ocorrência não macula o processo, sobretudo quando não há nenhum elemento que comprometa a credibilidade de seus depoimentos”. (Acórdão n. 881325, 20130610144960APJ, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal). Vale destacar que os atos dos policiais militares se revestem dos requisitos imanentes ao ato administrativo, como a veracidade e legitimidade (fé pública), que não foram afastadas idoneamente no particular.
10. Destarte, não há falar-se em absolvição, por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta, devendo ser mantida a condenação do apelante, nos exatos termos da sentença.
11. Por derradeiro, relativamente à dosimetria, sem reparos. O art. 19, §1o, do DL 3688/41, diz que “A pena é aumentada de um terço até metade, se o agente já foi condenado, em sentença irrecorrível, por violência contra pessoa”. Isto é, o aumento alude à condenação anterior, sem demarcar limite temporal de sua ocorrência, logo, respeitando o princípio da taxatividade, corolário do princípio da legalidade, norteador do direito penal sancionatório, incabível redimensionamento do cálculo da pena, sobretudo considerando que se cuida de atividade com certa carga de discricionariedade e subjetividade, inexistindo critérios matemáticos estanques, em atenção à particularidade de cada caso concreto, não destoando a hipótese sob exame da proporcionalidade e razoabilidade.
12. APELAÇÃO CONHECIDA e NÃO PROVIDA. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.